Tribunal: TJSP
Processo: 2099894-75.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, incisos III e IV, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente, embora tecnicamente primário, responde a outro processo também pelo crime de furto qualificado e praticou o delito em questão após ter sido beneficiado

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, incisos III e IV, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente, embora tecnicamente primário, responde a outro processo também pelo crime de furto qualificado e praticou o delito em questão após ter sido beneficiado com a liberdade provisória naqueles autos. Apelante flagrado pelos policiais em plena execução da subtração ao veículo, na companhia do comparsa, na posse de uma chave micha e jogou ao solo um módulo de ignição. Necessidade da manutenção da custódia cautelar para preservação da ordem pública. Inaplicáveis quaisquer outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.